Tribunal: STF
Processo: STA 152
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXA DE LIMPEZA
   PÚBLICA. COBRANÇA. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À
   ECONOMIA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. A autorização
   excepcional prevista nas Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97 não
   se reveste de caráter revisional, restringindo-se à análise da
   potencialidade lesiva do ato decisório impugnado frente aos
   conceitos de ordem, de segurança, de saúde e de economia
   públicas.
2. A existência da situação de grave lesão à ordem e à
   economia públicas, alegada para justificar a concessão da medida
   de contracautela, há de ser cabalmente demonstrada pela entidade
   estatal que requer a providência autorizada pela legislação
   específica, não bastando a mera declaração de que a execução do
   ato decisório comprometerá os valores legalmente protegidos.
3.
   Agravo regimental improvido.